Tribunal: TJMT
Processo: 1001818-79.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001818-79.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NOELIA DA CRUZ AGUIAR - CPF: 073.232.111-58 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), AMANDA DOS SANTOS TORMES - CPF: 063.076.961-33 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA ELEN DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 077.220.411-08 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR AUGUSTO ALMEIDA DE FREITAS - CPF: 706.510.451-69 (TERCEIRO INTERESSADO), GILVAN JUNIO DA SILVA SANTOS - CPF: 039.314.931-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA.

NULIDADE DA
INTIMAÇÃO
.

REN
Ú
NCI
A
AO MANDATO ANTE
S DA PROLAÇÃO
DA SENTENÇA
. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA RÉ PARA CONSTITUIR NOVO DEFENSOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO CONCRETO EVIDENCIADO. NULIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES. DESCONSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus

impetrado em favor da paciente contra decisão que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, determinou a expedição de mandado de prisão para início do cumprimento da pena, em razão da condenação pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de nulidade na intimação da sentença condenatória realizada após a renúncia do advogado constituído, sem a prévia intimação pessoal da ré para constituir novo defensor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
É nula a intimação da sentença condenatória realizada em nome de advogado que já havia renunciado ao mandato, sem prévia intimação pessoal da ré para constituir novo defensor ou para que lhe fosse assegurada a assistência por defensor público ou dativo, por comprometer a regularidade da defesa técnica e o exercício do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4
. Ordem concedida.

Tese de julgamento:

“É
nula a intimação da sentença condenatória realizada em nome de advogado que já havia renunciado ao mandato, sem prévia intimação pessoal da ré para constituir novo defensor, vício que invalida o trânsito em julgado e os atos executórios dele decorrentes, como a expedição de mandado de prisão.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal;
arts
. 647 e seguintes e 261 do Código de Processo Penal;
arts
. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006; art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, PET no
AREsp
2153172/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
12/05/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Noélia
da Cruz Aguiar
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, em razão de alegado constrangimento ilegal decorrente de decisão que, nos autos n. 1002084-33.2023.8.11.0045, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, determinou a expedição de mandado de prisão para início do cumprimento da pena.

Sustenta, em síntese, que a paciente sofre constrangimento ilegal, porque a intimação da sentença foi dirigida a advogado que já havia renunciado ao mandato antes da prolação do
decisum
, sem prévia intimação pessoal da ré para constituir novo defensor.

Postula a concessão da ordem para declarar a nulidade da intimação da sentença e dos atos subsequentes, inclusive da certidão de trânsito em julgado e do mandado de prisão, com prévia intimação pessoal da paciente para constituição de novo defensor e consequente reabertura do prazo recursal, assegurando-se, ainda, o direito de recorrer em liberdade, nos termos da sentença
.

A decisão liminar foi deferida, para suspender os efeitos da certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória e do mandado de prisão expedido em desfavor da paciente, restabelecendo-se o direito de recorrer em liberdade.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça,
por
parecer
do

Dr. Élio Américo
, manifestou-se pela concessão da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art.5o, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

O pedido de nulidade da certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória e do mandado de prisão dela decorrente
funda-se na alegação de que, após a renúncia dos advogados anteriormente constituídos, a ré não foi intimada para constituir novo defensor e, assim, exercer regularmente o direito de recorrer, circunstância verificável de plano a partir da prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

Nos termos do art. 261 do Código de Processo Penal, nenhum acusado será processado ou julgado sem defensor. Por isso, sobrevindo a renúncia do advogado constituído, impõe-se a intimação pessoal do acusado para constituir novo patrono, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa, somente sendo possível a adoção de providência substitutiva após a inércia da parte regularmente intimada
,

conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça na

PET no
AREsp
2.153.172/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 12/5/2023
.

No caso, os autos evidenciam que, após a renúncia dos advogados constituídos pela paciente, a intimação da sentença condenatória foi realizada em nome de advogado que já havia renunciado ao mandato, sem prévia intimação pessoal da ré para constituir novo defensor.

O prejuízo é concreto, pois a intimação viciada impediu a paciente de exercer regularmente a defesa técnica na fase recursal, ocasionando o decurso do prazo sem assistência válida, a certificação do trânsito em julgado e a expedição de mandado de prisão.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do
habeas corpus
e
CONCEDO A ORDEM
para ratificar a liminar, declarar a nulidade da intimação da sentença, da certidão de trânsito em julgado e do mandado de prisão, determinando a intimação da paciente para constituir novo defensor e a reabertura do prazo recursal, assegurado o direito de recorrer em liberdade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026